Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711360-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - ME RECORRIDA: AÇÚCAR E ÁLCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE Consultoria e Defesa Administrativa e Tributária. contratada. envolvimento em operação da polícia federal. esquema de tráfico de influência e corrupção. âmbito recursal administrativo. rescisão unilateral do contrato. justa causa. presença. boa-fé e deveres correlatos. infringência. violação positiva do contrato. honorários ad exitum. verba não devida. execução. extinção. I. O princípio da boa-fé objetiva é a mais imediata tradução do princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura, retidão e honestidade, de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada em outrem. II. Os deveres de conduta impõem que, para se alcançar o interesse perseguido no contrato, as partes sejam “blindadas” de intromissões danosas na sua esfera de vida pessoal e patrimonial que possam atingir a relação obrigacional. III. A lesão aos deveres anexos à boa-fé objetiva, como ocorre com o rompimento da relação de confiança que existe entre as partes, constitui a chamada violação positiva do contrato e configura inadimplemento contratual a autorizar a resolução do vínculo contratual, mesmo quando cumprida parcialmente a obrigação principal. IV. Verifica-se a existência de justa causa para rescisão unilateral do contrato, quando a conduta esperada e desejada de lisura e honestidade da contratada foi maculada em razão de seu envolvimento em operação policial, ocorrendo quebra da confiança no êxito da sua atuação, ou no modo em que este seria alcançado, e, portanto, há inadimplemento em razão da violação dos deveres anexos à boa-fé objetiva. V. A execução deve ser extinta quando amparada em cobrança de honorários contratuais de êxito não alcançado pela contratada no momento da rescisão justificada do contrato. VI. Negou-se provimento ao recurso da embargada. Deu-se provimento à apelação da embargante. A recorrente alega violação aos artigos 421, 422, 658, 884 e 885, todos do Código Civil, 22 do Estatuto da OAB, e 80 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não respeitou o princípio da boa fé contratual, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi rescindido unilateralmente, sem justo motivo, devendo prevalecer, assim, em favor do recorrente, a cláusula quarta do referido contrato, no que diz respeito aos honorários advocatícios. Assevera, ademais, que a prevalência do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 421, 422, 658, 884 e 885, todos do Código Civil, 22 do Estatuto da OAB, e 80 do Código de Processo Civil, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos artigos de lei tidos por violados, registre-se que a apreciação da tese recursal, quanto à inobservância da boa-fé contratual e quanto à alegada configuração de enriquecimento ilícito, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede à luz do enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que referidos vetos sumulares são também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012